Tribunal: TJBA
Processo: 8059291-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059291-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UELISSON MATHEUS DOS SANTOS SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
LEAL TADEU DE QUEIROZ, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LEAL TADEU DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. REGULARIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 43, § 2º, DO CDC. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PREJUDICADO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por Serasa S.A. e Uelisson Matheus dos Santos Sampaio contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em ação de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais e determinando o cancelamento da negativação, sob fundamento de ausência de notificação prévia válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia enviada por e-mail ao consumidor atende ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da empresa ré pela inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes sem a suposta ciência prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 43, § 2º, do CDC exige que a comunicação de inscrição em cadastro de inadimplentes seja feita por escrito, sem impor a forma postal.

4. A notificação prévia através de endereço eletrônico é considerada meio idôneo, desde que comprovado o envio ao e-mail informado pelo credor, conforme entendimento do STJ (REsp 2.063.145/RS).

5. Comprovada nos autos a entrega da notificação ao e-mail fornecido pelo credor, inexiste ato ilícito que justifique a condenação por danos morais ou o cancelamento do registro.

6. A ausência de leitura da mensagem eletrônica não invalida a notificação, bastando a demonstração de seu envio e recebimento no servidor de destino.

7. Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório, por ausência de comprovação de conduta dolosa ou desleal nos recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que comprovado o envio e recebimento no endereço eletrônico fornecido pelo credor.

2. A comprovação do envio e recebimento da notificação prévia por e-mail satisfaz o requisito do art. 43, § 2º, do CDC, sendo desnecessária a prova de leitura.

3. Inexistindo irregularidade na comunicação, não há que se falar em ilicitude ou responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 80, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.063.145/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.03.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1010409-14.2023.8.26.0066, rel. Des. Paulo Alonso, j. 11.09.2024; TJ-MS, Ap. Cív. nº 0812985-49.2023.8.12.0002, rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 30.09.2024; TJ-MG, AC nº 1000020-03.2020.6.38.001, rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 01.02.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso da parte ré e
JULGAR PREJUDICADO
o apelo da parte autora, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça